Tribunal: TJMT
Processo: 0002959-22.2018.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002959-22.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Segurança em Edificações]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODER – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RE N. 684.612/RJ – TEMA 698 DO STF – MULTA DIÁRIA AFASTADA E AUMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Se os fundamentos do acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a modificação da decisão para adequação à tese fixada sob a sistemática de repercussão geral é medida que se impõe.

2. “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes.”(ARE 1236773 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205

DIVULG 17-08-2020

PUBLIC 18-08-2020).

3. Juízo de retratação exercido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação da Apelação Cível n.
0002959-22.2018.8.11.0004,

devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, I a III do CPC, consoante decisão da Ministra Rosa Weber, proferida no Recurso Extraordinário, para adequar o andamento do presente recurso ao Tema 698 (id. 153271151).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, I a III, do CPC, para o exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (Tema 698 do STF).

Decorre da decisão de id. 153271151 que o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para verificação da adequação ao referido tema.

No caso, verifico a necessidade de retratação, uma vez que o acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em julgamento do RE n. 684.612/RJ.

O referido recurso de apelação cível foi interposto contra sentença proferida em sede de ação civil pública, a qual julgou procedente o pleito inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a implementar as condições de acessibilidade em todos os edifícios públicos dos quais tenha a posse ou propriedade, situados no Município de Ribeirãozinho, no prazo de 1 (um) ano, sob pena de incidência de multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) por cada imóvel que for averiguado o descumprimento, a ser recolhida para o Fundo Estadual do Consumidor; bem como para condenar o Estado de Moto Grosso a observar o cumprimento de todas as normas de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos prédios públicos que futuramente ocupar no Município de Ribeirãozinho, sob pena de incidência de multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) por cada imóvel que for averiguado o descumprimento, a ser recolhida para o Fundo Estadual do Consumidor.

Em seguida, verifica-se que o acórdão proveu o recurso de apelação, em julgamento proferido em 24/11/2021. Colhe-se a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO -
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
–INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

2. A inépcia da inicial não se evidencia quando o objeto da demanda se apresenta delineado com elementos que permitem a defesa do demandado, se mostra certo e determinado, bem como coaduna com a causa de pedir (art. 322 e 324 CPC).

3. Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

4. Recurso conhecido e provido.”

De outro lado, importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (Tema 698/STF), no julgamento do RE n. 684.612/RJ em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento,
in verbis:

Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP
)”. (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023) (g.n.)

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de política pública quando há omissão ou deficiência da Administração Pública à luz do princípio da separação dos poderes.

Ora,
é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado, a Constituição Federal
assegura aos cidadãos, em especial as pessoas com deficiência, condições de acessibilidade nos prédios públicos sobre domínio ou posse do Estado, como se vê no artigo 227, §2o:

“A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.”

No artigo 245, a Constituição Federal determina que
a lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2o.

Ainda, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei n.o 13.146/2015, não só assegura o direito a atendimento prioritário, mas, também, estabelece que
“a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.”
(art. 53) e, ainda, que
“As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.”
(art. 57).

Como restou demonstrado na sentença, apesar das tentativas administrativas, com a expedição de notificações recomendatórias e a ausência do representante legal estadual no momento de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, percebe-se que o Estado de Mato Grosso restou silente e omisso na adequação necessária para a acessibilidade universal dos prédios públicos.

Constam nos autos várias tentativas de resolução do problema, e busca de adoção de providências para solução do problema, sem que tenha havido nenhuma providência estatal.

Ademais, percebe-se que a ação foi proposta em 2018, após a ausência de resolução do problema desde 2009, como se vê do inquérito civil público n. 007-D/2009 e até a presente data, ou seja, transcorridos cerca de 15 anos, não houve adoção de medidas pelo ente pública para a apresentação de projetos arquitetônicos e estruturais relacionados à tomada de providências necessárias para que sejam implementadas as condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em seus prédios públicos do Município de Ribeirãozinho, fazendo constar a data prevista para início e o término das obras, com a devida alocação de recursos orçamentários para o atendimento da demanda.

Data vênia o entendimento esposado no acórdão, a jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais no 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto no 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2.
Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem. (ARE 1236773 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-08-2020 PUBLIC 18-08-2020) (g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussãojá houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária à súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-02-2013)” (g.n.)

Com efeito, comp
elir o ente estadual a providenciar a reforma necessária para garantir a acessibilidade universal não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, ou mesmo da Separação dos Poderes, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que falar em exonerar o ente público de sua obrigação, sobretudo porque inexiste comprovação da referida alegação, pautando-se o ente público em fundamentações genéricas e sem qualquer embasamento concreto.

Não pode a Administração Pública se amparar eternamente na justificativa de ausência de orçamento público quando a falta de acessibilidade nos prédios públicos do Estado no município em questão se arrasta há mais de 15 (quinze) anos, uma vez que é evidente de que já decorreu tempo suficiente para inclusão das reformas necessárias em orçamentos subsequentes.

Portanto, se o Poder Público está agindo de modo omissivo e irregular, cabe ao Poder Judiciário tomar as providências pertinentes para regularizar a acessibilidade universal nos prédios públicos estaduais no Município de Ribeirãozinho.

Partindo dessas premissas, em observância ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, a manutenção das determinações judiciais é medida cabível.

Todavia, considerando que a ordem é para adequação de todos os prédios públicos no Município e pode existir necessidade de reformas maiores e mais demoradas, tenho que o prazo estabelecido em sentença deve ser fixado em 2 (dois) anos, período esse que se mostra mais adequado e razoável para o cumprimento das obrigações.

No tocante à multa cominatória fixada, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão que determina a reforma de unidade educacional pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário compeli-la a cumprir com a obrigação.

O Código de Processo Civil autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Neste sentido:

EMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4o, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interessesIncumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.
(TJ-MT - APL: 00233576920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS –
MULTA DIÁRIA AFASTADA
– CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6o e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (destaquei)

Assim, o afastamento da multa diária é medida que se impõe.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação positivo,
em observância ao RE n. 684.612/RJ (Tema 698 do STF), para dar parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, tão somente para excluir a multa diária por descumprimento e estabelecer o prazo de 2 (dois) anos para o cumprimento da obrigação de fazer, mantida a sentença nos demais termos.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do recurso extraordinário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024